Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-10.2019.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001364-10.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARIA ALVES DE LIMA - CPF: 287.675.519-04 (APELADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA DE AMORIM - CPF: 054.760.861-61 (APELANTE), JOSE COELHO BARROS NETO DA SILVA - CPF: 055.451.251-32 (ADVOGADO), DANIEL SANTOS SILVA - CPF: 888.239.031-49 (APELANTE), CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 594.932.081-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001364-10.2019.8.11.0012

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO DE PASSAGEM DO AUTOR APELADO GARANTIDO PELA SENTENÇA – FALTA DE ALEGAÇÃO, NA ORIGEM, PELOS REQUERIDOS APELANTES, DE QUE A VIA RECLAMADA PELO AUTOR APELADO E QUE PASSA PELA ÁREA DOS REQUERIDOS APELANTES NÃO FOSSE A ÚNICA PARA O AUTOR APELADO ACESSAR SUA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO FEITA EXCLUSIVAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPROPRIEDADE – INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É de ser mantida a sentença que garantiu a livre passagem do autor apelado, mediante o uso de estrada que passa pela área dos requeridos apelantes, se não houve impugnação dos fatos e nem das provas produzidas na petição inicial.

Conforme a regra do art. 1.014 do CPC
as questões de fato não propostas na origem podem ser arguidas em sede de Apelação. Todavia, se restar provado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

Embargantes:
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

Embargado:
João Maria Alves de Lima

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

contra acórdão que à unanimidade desproveu
sua Apelação

nº
1001364-10.2019.811.0012
, assim ementada:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO DE PASSAGEM DO AUTOR APELADO GARANTIDO PELA SENTENÇA – FALTA DE ALEGAÇÃO, NA ORIGEM, PELOS REQUERIDOS APELANTES, DE QUE A VIA RECLAMADA PELO AUTOR APELADO E QUE PASSA PELA ÁREA DOS REQUERIDOS APELANTES NÃO FOSSE A ÚNICA PARA O AUTOR APELADO ACESSAR SUA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO FEITA EXCLUSIVAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPROPRIEDADE – INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que garantiu a livre passagem do autor apelado, mediante o uso de estrada que passa pela área dos requeridos apelantes, se não houve impugnação dos fatos e nem das provas produzidas na petição inicial.

Conforme a regra do art. 1.014 do CPC
as questões de fato não propostas na origem podem ser arguidas em sede de Apelação. Todavia, se restar provado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Alega, em síntese, que o v. acórdão é omissão , porquanto teria desconsiderado “
os impactos ambientais decorrentes da remoção das obstruções na estrada que atravessa um córrego com Áreas de Preservação Permanente (APPs)
” e que “
não abordou a existência de uma rota alternativa que não acarretaria danos ao meio ambiente. O princípio da menor onerosidade, que orienta que entre duas medidas capazes de alcançar o mesmo resultado deve-se optar pela menos gravosa, não foi considerado. A imposição de uma passagem forçada, sem a devida consideração de alternativas menos invasivas, contraria esse princípio. A decisão, portanto, apresenta uma obscuridade ao não esclarecer por que a rota alternativa não foi considerada, especialmente quando esta poderia evitar a intervenção nos imóveis dos requeridos e os impactos ambientais
.
”.

Após discorrer sobre sua tese, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001364-10.2019.8.11.0012

Embargantes:
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

Embargado:
João Maria Alves de Lima

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos requeridos
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

contra acórdão que à unanimidade desproveu
sua Apelação nº
1001364-10.2019.811.0012
, assim ementada:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DIREITO DE PASSAGEM DO AUTOR APELADO GARANTIDO PELA SENTENÇA – FALTA DE ALEGAÇÃO, NA ORIGEM, PELOS REQUERIDOS APELANTES, DE QUE A VIA RECLAMADA PELO AUTOR APELADO E QUE PASSA PELA ÁREA DOS REQUERIDOS APELANTES NÃO FOSSE A ÚNICA PARA O AUTOR APELADO ACESSAR SUA PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO FEITA EXCLUSIVAMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPROPRIEDADE – INOVAÇÃO EM GRAU DE RECURSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser mantida a sentença que garantiu a livre passagem do autor apelado, mediante o uso de estrada que passa pela área dos requeridos apelantes, se não houve impugnação dos fatos e nem das provas produzidas na petição inicial.

Conforme a regra do art. 1.014 do CPC
as questões de fato não propostas na origem podem ser arguidas em sede de Apelação. Todavia, se restar provado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Alega, em síntese, que o v. acórdão é omissão , porquanto teria desconsiderado “
os impactos ambientais decorrentes da remoção das obstruções na estrada que atravessa um córrego com Áreas de Preservação Permanente (APPs)
” e que “
não abordou a existência de uma rota alternativa que não acarretaria danos ao meio ambiente. O princípio da menor onerosidade, que orienta que entre duas medidas capazes de alcançar o mesmo resultado deve-se optar pela menos gravosa, não foi considerado. A imposição de uma passagem forçada, sem a devida consideração de alternativas menos invasivas, contraria esse princípio. A decisão, portanto, apresenta uma obscuridade ao não esclarecer por que a rota alternativa não foi considerada, especialmente quando esta poderia evitar a intervenção nos imóveis dos requeridos e os impactos ambientais
.
”.

O Colegiado ao desprover a Apelação e manter a sentença impugnada, analisou as teses de ambas as partes e a situação fático-processual, bem assim, conclui, de forma suficiente, pela mantença da sentença que julgou procedente a Ação de
Obrigação de Fazer e Não Fazer n
º
1001364-10.2019.8.11.0012 proposta por
João Maria Alves de Lima
aqui apelado
em face de
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva
apelantes e agora embargantes de declaração.

O v. acórdão não deixou de analisar teses de nenhuma das partes.
Importante registrar que estes requeridos e agora embargantes de declaração sequer apresentaram contestação e a ação foi julgada sem que tivessem sustentado tese alguma
.
Inclusive, apresentaram inovação em grau de recurso, que não foi admitida
.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelos requeridos
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva

é saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente
a Ação de
Obrigação de Fazer e Não Fazer nº 1001364-10.2019.8.11.0012 proposta por
João Maria Alves de Lima
aqui apelado
em face de
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva
aqui apelantes
e que conferiu ao autor apelado o direito de
passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer proposta por João Maria Alves de Lima aqui apelado em face de Marcos Pereira de Amorim, Daniel dos Santos Silva e Carlos Pereira de Amorim aqui apelantes, em que o autor apelado alegou, em síntese, ter

desde 2014 a posse do lote 70 na Gleba Piau localizada no km 22 estrada da Mineradora NX Gold entre o Rio Paca e o Rio Piau, local onde estabeleceu sua residência, mas que os requeridos aqui apelantes, proprietários de lotes vizinhos 67, 68 e 69 não permitem sua entrada, eis que a estrada vicinal está encravada nas adjacências de tais lotes.

O autor aqui apelado alegou na petição inicial de sua Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer ter tentado por diversas vezes solucionar a questão amigavelmente, inclusive, ter encaminhado notificação extrajudicial aos vizinhos requeridos apelantes e confrontantes solicitando o acesso à propriedade, porém, sem sucesso, o que ensejou a propositura desta ação.

O conjunto probatório revela
que o autor aqui apelado é legítimo possuidor do lote n. 70, situado na gleba do Piau, localizada no km 22 estrada da Mineradora NX Gold, entre o Rio Paca e o Rio Piau, desde o ano de 2014, conforme se verifica do contrato de aquisição de direitos possessórios juntado no id. de origem 27091122 e conforme encravamento demonstrado pelo mapa juntado no id. de origem 270911120.

O Boletim de Ocorrência Policial (id. de origem 27091114) aliado à inércia dos requeridos aqui apelantes quanto as notificações extrajudiciais que receberam do autor apelado (id. de origem 27091123)
e aliado ainda à falta de contestação
são fatores que corroboram a alegação do autor apelado de ter sido impedido de acessar seu imóvel pela estrada que passa pela área dos requeridos apelantes.

OS REQUERIDOS APELANTES SEQUER APRESENTARAM CONTESTAÇÃO (ID. 232644155), O QUE SIGNIFICA DIZER QUE NÃO IMPUGNARAM NO TEMPO PRÓPRIO A ALEGAÇÃO DO AUTOR APELADO DE TER SIDO IMPEDIDO POR ELES, REQUERIDOS AQUI APELANTES, DE ACESSAR SEU IMÓVEL.

REGISTRA-SE QUE A ALEGAÇÃO DOS REQUERIDOS APELANTES DE QUE A ÁREA TEM MAIS DE UMA PASSAGEM É QUESTÃO TRAZIDA EXCLUSIVAMENTE NAS RAZÕES DO APELO E QUE NÃO FIZERAM PARTE, PORTANTO, DO CONTRADITÓRIO INSTAURADO NA ORIGEM.

ALIÁS, A SENTENÇA REGISTROU A FALTA DE APONTAMENTO PELOS REQUERIDOS AQUI RECORRENTES DE EVENTUAIS OUTRAS VIAS DE ACESSO QUE NÃO AQUELA INDICADA PELO AUTOR APELADO.

Veja o fragmento da sentença impugnada, cujo fundamento se corrobora:

“
2. É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

3. A matéria sub judice, apesar de envolver questões de fato, estes são presumidos em razão da revelia dos requeridos. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, II, do CPC, posto que desnecessária a dilação probatória.

4. Do mérito.

No caso,
a parte autora busca obter o direito de acesso
a uma área de terras situada na Gleba Piau, lote 70, localizada no km 22 da Mineradora NX Gold, entre o Rio Paca e o Rio Piau,
ao argumento de que os requeridos estão impedindo a sua passagem e acesso ao imóvel encravado
.

Sabe-se que o instituto da passagem forçada, direito de vizinhança, é disciplinado pelo art. 1.285 do Código Civil, e permite ao dono do imóvel que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, observado o pagamento de indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem.

Em que pese o citado artigo fazer referência ao proprietário do imóvel, de sua interpretação teleológica, somada aos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse, chega-se à conclusão de que o possuidor também tem direito à passagem forçada na hipótese de imóvel encravado.

O núcleo central da passagem forçada é facilitar a exploração da riqueza social, não permitindo, assim, que, por causa do encravamento, seja determinado imóvel afastado da atividade produtiva”, de modo que deve ser observado, também, o “sentido social da passagem forçada, que visa, tendo em vista o interesse da comunidade, criar condições que facilitem a produção, a exploração e o aproveitamento da riqueza imobiliária” (RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas. v. 5. 28. ed. rev. e atual. 6. tir. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 139 e 143).

Significa dizer que o instituto da passagem forçada está muito mais ligado ao imóvel encravado do que ao seu titular, razão pela qual não é razoável negar àquele que detém a posse do bem a busca por tal direito.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor é legítimo possuidor do lote n. 70, situado na gleba do Piau, localizada no km 22 estrada da Mineradora NX Gold, entre o Rio Paca e o Rio Piau, desde o ano de 2014, consoante contrato de aquisição de direitos possessórios (Id 27091122).

O mapa de Id 27091120 demonstra o encravamento do imóvel. Já o impedimento de acesso restou caracterizado pelas assertivas narradas no Boletim de Ocorrência (Id 27091114), bem como pela inércia dos requeridos em relação às notificações extrajudiciais que lhes foram endereçadas (Id 27091123) e pela ausência de oposição judicial, que levam à presunção de veracidade dos fatos arguidos na inicial pelo autor.

Importante ressaltar que os requeridos deixaram de apontar a existência de outras vias de acesso que não aquela indicada na inicial para se chegar ao lote do autor, de modo que, se mostra necessária a instituição da passagem forçada, para assegurar ao possuidor a exploração do imóvel encravado, que, conforme narrado na inicial, está improdutivo em razão da inacessibilidade causada por ato impeditivo do trafego imposto pelos vizinhos, ora requeridos.

Desta feita, comprovado o encravamento do imóvel do autor e por inexistir elementos probatórios a atestar a existência de via alternativa de passagem, devem os titulares dos prédios dominantes conceder acesso, para que seu imóvel não fique sem destinação econômica e social
.

5. Dispositivo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conferir ao autor o direito de passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença.
”
(grifei).

De notar-se que a alegação dos requeridos aqui apelantes
formulada exclusivamente nas razões deste apelo
, de que há outra via de acesso além daquela reclamada pelo autor apelado,
configura inovação em grau de recurso, cuja análise pela Corte é obstada
.

Dispõe o art. 1.014 do CPC que as questões de fato não propostas na origem podem ser arguidas em sede de Apelação.
Todavia, se restar provado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em análise
.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. ALEGAÇÕES RECURSAIS INEXISTENTES NA PEÇA INAUGURAL. ARGUIÇÕES SOMENTE AVENTADAS NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DO RECURSO APELATÓRIO.

Em regra, questões não abordadas no juízo inferior não podem ser conhecidas/debatidas em sede de apelação, por não se enquadrarem na permissão do art. 1.014, do Código de Processo Civil, que veda a inovação recursal, como é o caso dos autos, já que o recorrente sequer justifica o porquê de, somente agora, externá-las. Outrossim, bom destacar que a análise dos pleitos, em grau recursal, implica supressão de instância, o que é inadmissível no sistema jurídico pátrio
. (TJ-PB - AC: 00054476420158152001, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, 3ª Câmara Cível)”
(grifei).

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO.

Na sistemática processual civil, toda a matéria a ser discutida na lide deve ser suscitada na inicial, na contestação, na impugnação ou em sede de reconvenção,
NÃO DEVENDO SER CONHECIDA A MATÉRIA ARGUIDA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO, PORQUANTO NÃO FAZ PARTE DO PEDIDO FORMULADO
. (...).” (tjpb 0803487-34.2016.8.15.0181, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, APELAÇÃO CÍVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 29/07/2020)”
(grifei).

Sem razão ainda a alegação de ofensa ao contraditório.
Os requeridos citados não contestaram, ou seja, nada arguiram, tendo sido, inclusive, decretado sua revelia
(decisão id. 232644159).

Quanto a irresignação com fixação de multa diária, a sentença
não adotou tal providência
. Apenas
advertiu sobre a possibilidade da fixação
caso os requeridos apelantes pratiquem atos de embaraços à livre passagem.

Veja outro fragmento da sentença:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para conferir ao autor o direito de passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença.

De todo modo, por se tratar de questão urgente para o exercício do direito da parte autora, DETERMINO que os requeridos retirem eventual bloqueio e/ou obstrução da estrada que dá acesso ao imóvel do requerente, no prazo de 05 dias, bem como, não pratique qualquer embaraço à livre passagem,
sob pena de fixação de multa diária
.

Advirto que a parte autora não está autorizada a ampliar a estrada existente, tampouco realizar quaisquer obras, ficando restrita ao acesso a seu imóvel por estrada existente no imóvel dos réus.
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente
a
Ação de
Obrigação de Fazer e Não Fazer proposta por
João Maria Alves de Lima
aqui apelado
em face de
Marcos Pereira de Amorim, Carlos Amorim e Oliveira e Daniel Santos Silva
aqui apelantes
e que conferiu ao autor apelado o direito de
passagem forçada sobre os imóveis dos requeridos (lotes 67, 68 e 69) para acessar seu imóvel encravado (lote nº 70 da Gleba do Piau), resguardando eventual direito de indenização a ser arbitrada em sede de liquidação de sentença
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

Logo, omissão não há.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes de declaração pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. 1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
(grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão impugnado que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1001364-10.2019.811.0012
interposta pelos ora embargantes de declaração
.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025